Tribunal: TJMT
Processo: 1036023-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036023-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 062.118.621-05 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que, embora tenha reconhecido o direito à detração penal, teria incorrido em contradição ao inserir ressalva sobre possível utilização anterior do período de prisão cautelar, gerando incerteza quanto à efetiva aplicação do benefício para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição na decisão de primeiro grau que deferiu a aplicação da detração penal para a primeira progressão de regime, mas fez ressalva sobre progressões futuras, supostamente criando óbice indevido à correta liquidação da pena.

III. Razões de decidir

3. A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal, constitui direito fundamental do apenado ao cômputo do tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida, visando evitar o excesso de execução e assegurar a proporcionalidade da resposta penal estatal.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a detração deve ser aplicada de forma a beneficiar maximamente o apenado, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime, e não apenas sobre o total da pena, conforme precedente do AgRg no REsp n. 2.126.765/MT.

5. A decisão de primeiro grau efetivamente deferiu o pedido de detração penal, determinando que fosse registrada a resposta "SIM" no sistema SEEU para o comando "diminuir detração após os cálculos de progressão, livramento e término de pena" na primeira progressão, adotando expressamente a interpretação mais benéfica ao apenado.

6. O trecho que gerou irresignação defensiva refere-se à explicação sobre progressões futuras, tendo caráter meramente didático e preventivo, visando evitar interpretações equivocadas em momento posterior, não configurando contradição ou vício decisório.

7. A defesa não apresentou cálculo alternativo demonstrando eventual prejuízo decorrente da decisão, limitando-se a questionar a redação da decisão, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

8. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois não se verificou obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justificasse sua modificação, tendo o magistrado esclarecido adequadamente que o trecho questionado tinha caráter meramente hipotético e explicativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A detração penal deve ser aplicada de forma a beneficiar maximamente o apenado, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime. 2. Não configura contradição ou vício decisório a ressalva feita pelo magistrado sobre progressões futuras quando tem caráter meramente didático e preventivo. 3. Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
quando não demonstrado prejuízo concreto ao apenado decorrente da redação da decisão."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42; LEP, art. 66, III,
c
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT; TJ-MT, Agravo de Execução Penal: 10019085820248110000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 3.a Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJ-MT, N.U 1031952-60.2024.8.11.0000, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, 4.a Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJ-MT, N.U 1003384-97.2025.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2.a Câmara Criminal, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
em face da r. decisão de ID 321942386 – págs. 351/352, proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.

0007477-62.2019.8.11.0055, na qual ressaíram
rejeitados os embargos de declaração
opostos contra a decisão interlocutória de mérito, que, embora tenha reconhecido o direito do agravante à detração penal, o fez de forma reputada contraditória, gerando incerteza quanto à sua efetiva aplicação para fins de progressão de regime.

Em suas razões recursais (ID 321942386 – págs. 354/362), o agravante pugna pela reforma da decisão,
para que seja expressamente determinado o cômputo do período de prisão preventiva (05 meses e 12 dias) sobre a fração exigida para a primeira progressão de regime, com a devida retificação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
sustendo, em síntese, que a decisão originária, apesar de acolher a tese defensiva sobre a forma mais benéfica de cômputo da detração, incorreu em contradição ao inserir uma ressalva de que o período de prisão cautelar já teria sido utilizado em benefício anterior, o que, segundo alega, não corresponde à realidade fática do processo executivo. Argumenta, ademais, que tal assertiva, ainda que considerada hipotética pelo juízo
a quo
, esvazia o direito reconhecido e cria um óbice indevido à correta liquidação da pena.

Sobrevindas as contrarrazões (ID 321942386 – págs. 366/371), nelas o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão agravada é clara e não padece de vício, sendo a ressalva sobre o não reaproveitamento da detração de caráter meramente explicativo e didático, não havendo prejuízo concreto ao apenado.

Em juízo negativo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 321942386 – págs. 375/376).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução, ao argumento de que a discussão é meramente semântica, não havendo indeferimento explícito ou implícito do direito, tampouco prejuízo concreto ao sentenciado, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(ID 331091357).

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o recorrente
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade de
27 anos, 6 meses e 16 dias de reclusão
, resultante das condenações impostas nos seguintes autos:

1. Ação Penal n.o 0018778-40.2018.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
, cujo trânsito em julgado do processo ocorreu em 02/12/2021;

2. Ação Penal n.o 0003832-63.2018.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de 2 anos de detenção, pela prática do delito previsto no
art. 147 do Código Penal
, cujo trânsito em julgado do processo ocorreu em 09/11/2020 (Declarada extinta);

3. Ação Penal n.o 0010113-98.2019.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do delito descrito
no art. 121, §2.o, do Código Penal
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

4. Ação Penal n.o 0012259-83.2017.8.11.0055, que resultou na pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 33, §4.o, da Lei 11.343/06
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

5. Ação Penal n.o 0018863-26.2018.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2.o, do Código Penal
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

A controvérsia central reside na interpretação da decisão de primeiro grau quanto à efetiva aplicação da detração penal para fins de progressão de regime. A defesa sustenta que houve contradição na decisão, impedindo a fruição do benefício, enquanto o Ministério Público defende que o direito foi integralmente reconhecido.

A detração penal encontra previsão no artigo 42 do Código Penal e no artigo 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal, constituindo direito fundamental do apenado ao cômputo do tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida. Trata-se de instituto que visa evitar o excesso de execução e assegurar a proporcionalidade da resposta penal estatal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a detração deve ser aplicada de forma a beneficiar maximamente o apenado, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime, e não apenas sobre o total da pena.

Nesse sentido, o AgRg no REsp n. 2.126.765/MT estabeleceu que
"a controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando
é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida
"
– grifo nosso.

Outro não é o sentido da orientação firmada por este Sodalício, conforme demonstram os precedentes citados na própria decisão agravada (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10019085820248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/ 2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024; TJMT -N.U 1031952-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025 e TJMT - N.U 1003384-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/ 2025).

Ou seja, esses julgados
reconhecem a legitimidade da detração sobre a fração de progressão, desde que não haja duplicidade de aplicação do benefício
.

Examinando detidamente a decisão de primeiro grau, verifica-se que o magistrado efetivamente
deferiu
o pedido de detração penal, determinando que fosse registrada a resposta "SIM" no sistema SEEU para o comando
"diminuir detração após os cálculos de progressão, livramento e término de pena"
na primeira progressão.

A fundamentação da decisão expõe conhecimento técnico adequado da matéria, citando jurisprudência pertinente e adotando expressamente
"a mesma linha interpretativa de que o período de prisão cautelar deve ser considerado como tempo efetivamente cumprido, nos termos do artigo 42 do Código Penal"
.

O trecho que gerou a irresignação defensiva refere-se à explicação sobre progressões futuras, onde o magistrado consignou que
"
tratando-se de segunda (ou demais) progressões, o marco inicial para a contagem do novo lapso deixa de ser o início da execução da pena e passa a ser a data em que se perfectibilizou a primeira progressão de regime"
-

(ID 321942386 – pág. 301).

Contrariamente ao alegado pela defesa,
não se identifica contradição na decisão
. O magistrado claramente
deferiu
a aplicação da detração para a primeira progressão, estabelecendo o método mais benéfico ao apenado. A
ressalva sobre progressões futuras tem caráter meramente didático e preventivo
, visando evitar interpretações equivocadas em momento posterior.

A alegação de que
"esta é a primeira oportunidade de cômputo da detração"
não altera a correção da decisão. O juízo reconheceu expressamente que se tratava da primeira aplicação do benefício, tanto que determinou a marcação "SIM" no sistema para a progressão inicial.

O relatório de situação processual executória juntado aos autos (ID 321942386 – págs. 315/321)
não evidencia qualquer prejuízo decorrente da decisão
. Os cálculos seguem os parâmetros estabelecidos na decisão, com data-base de 26/09/2018 para progressão de regime e previsão para 05/08/2026, considerando a fração de 2/5 para crimes hediondos.

A defesa
não apresentou cálculo alternativo demonstrando eventual prejuízo
, limitando-se a questionar a redação da decisão. Aplica-se, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Desse modo, os
embargos de declaração foram corretamente rejeitados
. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justifique sua modificação. O magistrado esclareceu adequadamente que o trecho questionado tinha
"caráter meramente hipotético e explicativo, construído unicamente para elucidar a sistemática do cômputo da detração e evitar interpretações equivocadas no futuro"
(ID 321942386 – pág. 351).

Além disso, a decisão agravada observou adequadamente os princípios fundamentais da execução penal, notadamente o da individualização da pena e da humanização do seu cumprimento, sendo certo, ainda, que a aplicação da detração sobre a fração de progressão, conforme determinado, representa a interpretação mais benéfica ao apenado.

Com efeito, mantém-se a decisão impugnada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.

0007477-62.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026